Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709882-55.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARCIA HELENA ANGELO DE GODOY CADETE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM UTI. DECISÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. FALECIMENTO DO PACIENTE. CULPA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. Precedentes. 2. Demonstrado que o Distrito Federal, antes da decisão judicial que determinou a internação do paciente em leito de UTI, já buscava ativamente fazê-lo, não está configurada sua culpa no evento morte. 3. Ausente a comprovação de culpa do Estado, não há que se falar em sua responsabilidade civil por dano decorrente de sua omissão. 4. Preliminar rejeitada. Apelação do réu conhecida e provida. Recurso adesivo da autora prejudicado. A recorrente, após indicar a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando que se trata de conduta omissiva imputada ao recorrido, que tinha o específico dever agir e deve responder objetivamente pelos danos descritos nos autos. Defende que o nexo de causalidade restou suficientemente demonstrado, “visto que o nosocômio não só contribuiu para o contágio do paciente com a bactéria hospitalar, como também descumpriu a determinação judicial para interna-lo em leito de UTI, contribuindo para o resultado óbito.” II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que não o recurso extraordinário não merece ser admitido em relação à suposta afronta ao artigo 37, §6o, da CF, pois conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: “(...) Em 27/8/2019, o HRAN obteve informação de que houve judicialização da matéria e determinação para internar o paciente em UTI (ID no 29844927, págs. 200; 203). A busca por UTI continuou em todos os dias subsequentes (28/8, ID no 29844927, pág. 207; dia 29/8, ID no 29844927, pág. 214; 30/8 ID no 29844927, pág. 218; 31/8, ID no 29844927, pág. 221). 44. Um dia antes do óbito, o paciente apresentava regular estado geral (ID no 29844927, pág. 223): "Paciente em regular estado geral, vigil, desorientado, sonolento, pronuncia palavras desconexas, porem obedece comandos. Hemodinamicamente estável, hipertenso, taquicardico, sem DVA.” 45. Considerando as comorbidades prévias do paciente e todas as diligências realizadas pelo Hospital Regional da Asa Norte, não é possível a existência de tratamento equivocado ou insuficiente (...) O paciente foi incluído em lista de espera para vaga de internação de leito desde 22/8/2019, conforme o prontuário médico. 48. O apelado envidou esforços para garantir a transferência da paciente para a UTI antes mesmo da decisão liminar e durante todo o período em que o paciente esteve internado, como se pode aferir do prontuário médico. 49. A não internação do paciente em leito de UTI não pode ser atribuída a conduta desidiosa do apelante, mas tão somente à ausência de leitos vagos e com suporte indicado para o seu tratamento. 50. Registre-se que a apelada sequer juntou o resultado do exame particular que constatou a existência de infecção bacteriana. Por esse motivo, não é possível verificar que houve erro de exame pela rede pública. 51. Ausente a comprovação da culpa do apelado, não há que se falar em responsabilidade do Estado por dano decorrente de omissão” (ID 32407376). Com efeito, para que a Corte Suprema pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela ora recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso extraordinário, nos termos do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029